Tribunal: STF
Processo: ARE 1330105
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS N os 13.015/2014 E 13.105/2015 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 - DESCABIMENTO. OPERADOR DE TELEMARKETING. CARACTERIZAÇÃO. HORAS EXTRAS. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA. A Portaria nº 9 de 2007/Anexo II da NR-17 do MTE, ao estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, com vistas a garantir a segurança e o desempenho eficiente do trabalho desenvolvido, reveste-se de plena eficácia, na medida em que editada com amparo no art. 200, "caput", da CLT. Acresça-se que a regra de duração máxima do trabalho de seis horas, estabelecida na referida regulamentação ministerial e aplicada à autora, que se ativava predominantemente como operadora de teleatendimento, nos termos do art. 227 da CLT, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, fonte do direito, nos termos do art. 8º da CLT, que autoriza decisões com base em analogia. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (eDOC 32) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XIII; e 22, I, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a redução de jornada por meio de Portaria do Ministério do Trabalho é incabível, uma vez que é competência privativa da União legislar sobre o direito do trabalho (eDOC 34, p. 16).
    Argumenta-se que ao Ministério do Trabalho é atribuído apenas estabelecer disposições complementares às normas de segurança e medicina do trabalho (artigo 200 da CLT), não estando em seu âmbito fixação de jornada especial para determinada categoria de trabalhadores (eDOC 34, p. 17).
    Por fim, sustenta-se que o simples fato de a obreira laborar realizando ligações por si só não configura a função de operador de telemarketing, sendo que a Recorrida foi contratada para função de vendedora, conforme restou comprovado nos autos (eDOC 34, p. 19).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria nº 9/2007, do Ministério do Trabalho e Emprego) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrida exerce a atividade de operadora de teleatendimento/telemarketing e que, por essa razão, faz jus à jornada de trabalho reduzida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Insurge-se a reclamada, afirmando que as atividades da autora consistiam em serviços de venda e não teleatendimento, razão pela qual não faz jus à jornada reduzida. Sustenta que é incabível a redução do horário por meio de portaria do Ministério do Trabalho, uma vez que é competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho. Indica violação dos arts. 7º, XIII, e 22, I, da Constituição Federal. Colaciona arestos. 
    Registre-se, de início, que a indicação de divergência jurisprudencial não impulsiona o recurso de revista interposto contra decisão proferida em processo submetido ao procedimento sumaríssimo (art. 896, § 9º, da CLT). 
    Quanto ao tema, o Tribunal Regional consignou expressamente que a autora exercia a função de operadora de call center em teleatendimento em vendas (Súmula 126 do TST). 
    Ressalte-se que a Portaria nº 9 de 2007/Anexo II da NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE prevê a jornada de seis horas para o profissional que exerce atividade de operador de teleatendimento/telemarketing. 
    A referida regulamentação ministerial, ao estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, com vistas a garantir a segurança e o desempenho eficiente do trabalho desenvolvido, como no caso, a fixação da jornada máxima de seis horas diárias para o trabalho em teleatendimento/telemarketing, reveste-se de plena eficácia, na medida em que editada com amparo no art. 200, caput, da CLT. 
    Acresça-se que a regra de duração máxima do trabalho de seis horas, aplicada analogicamente à autora, operadora de teleatendimento, prevista no art. 227 da CLT, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, consubstanciada, principalmente, no cancelamento da OJ 273 da SBDI-1/TST (Res. 175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31 de 31.5.2011) (eDOC 32, p. 7)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com a finalidade de aferir as atividades que, de fato, são exercidas pela profissional e, assim, enquadrá-la ou não na função correspondente ao benefício pleiteado, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ENGENHEIRO. ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO PARA FINS DE JORNADA REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido (ARE 700432 AgR, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.10.2012)
    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO DA JORNADA NOTURNA REDUZIDA EM PERÍODO DIURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF) e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 878413 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.06.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente